Tribunal: TJPA
Processo: 0006942-71.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006942-71.2020.8.14.0005

APELANTE: DIEGO MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CPB). PENA APLICADA: 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Diego Matos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal Brasileiro. A defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise consistem em: (i) verificar se, diante do
quantum
da pena concretamente aplicada, houve o transcurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso VI, do CPB, entre os marcos interruptivos legalmente previstos; e (ii) definir se está configurada a extinção da punibilidade do apelante com fundamento na prescrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com base no art. 109, inciso VI, do CPB, a prescrição da pretensão punitiva para penas privativas de liberdade não superior a um ano ocorre em 03 (três) anos.

4. Verifica-se dos autos que a denúncia foi recebida em 18/11/2020 e a sentença condenatória foi publicada em 24/07/2024, já tendo passado mais de 03 (três) anos desde o recebimento da denúncia, sendo que a pena fixada foi de 02 (dois) meses de detenção.

5. Configura-se, portanto, a prescrição retroativa, tendo em vista que o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos supera o limite legal, tornando-se imperiosa a extinção da punibilidade do apelante, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. “A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando, com base na pena fixada na sentença, o lapso entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença supera o prazo legal previsto no art. 109 do CPB”. 2. “Tratando-se de matéria de ordem pública, a extinção da punibilidade pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 107, IV, e 109, VI.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante no crime previsto no art. 329 do CPB, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias quatro a onze do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Diego Matos
(nascido em
13/04/1992
) em face de sentença proferida em
24/07/2024
(ID 27589943), pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no art. 329 do CPB (
resistência
).

Narra a
denúncia
(ID 27589606)

que:

“No dia
28/08/2020
, por volta das 15:45, no Terminal Rodoviário de Altamira,
causou lesões corporais na ofendida D. F. C., sua ex-companheira
.

Segundo foi apurado, o casal estava junto cerca de 02 meses, e nesse curto período já tinham desavenças matrimoniais, culminando num pedido de separação no município de Uruará, e não sendo aceito, foi requerida medidas protetivas por lá; o relacionamento foi retomando, e no dia dos fatos, a ofendida novamente pediu para se separar, e o mesmo reiterou que não separaria, o que ensejou na fuga da ofendida ao Terminal Rodoviário, todavia, o agressor foi a seu encalço, e lá encontrando, após nova recusa, e não aceitação de retomada do relacionamento,
o agressor a pegou pelo pescoço com um dos braços, e tentou arrastar para fora da rodoviária, deixando-a com escoriações no antebraço esquerdo
. O agressor foi impedido de continuar com a atitude devido a intervenção de terceiros, e a chegada da polícia militar.

Em depoimento, a testemunha CHARLES FELIX DA SILVA confirmou a versão acima relatada, no que soube, e
constou ainda a resistência do ofendido em face dos policiais, declarando "vocês não vão me levar não filhos da puta"
, e em seguida, partindo em direção da testemunha, derrubando-o ao chão e iniciando uma luta corporal. Em ambas as situações,
registrou interesse de representar criminalmente em face do acusado por se opor à execução ordem legal, com uso de violência
.

As testemunhas DIEGO SILVA MARINHO e LAURA YASMIM ALVES DA SILVA confirmam os depoimentos acima.

Os autos apresentam foto preto e branco das escoriações no antebraço, e foto do pescoço, e requisição de perícia de fls.13, para fins de ter laudo de lesões corporais, para fins de convalidação da materialidade, todavia, ainda não acostado aos autos.

Em sede de interrogatório, o acusado apresentou versão subjetiva dos fatos, e alegou agressão por parte dos policiais militares”.

Em
razões recursais
(ID 27589978), a defesa requer o
reconhecimento da prescrição retroativa
, com a
extinção da punibilidade do apelante
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso VI, ambos do CPB.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 27589986), o digno representante ministerial pugna pelo
provimento do recurso
, com a
extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição retroativa
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para
reconhecer a prescrição retroativa, declarando extinta a punibilidade do acusado
(parecer, ID 28590649).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
, suscita a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação ao
crime previsto no art. 329 do CPB
,

praticado pelo recorrente.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação,
foi aplicada ao réu Diego Matos a pena em concreto de 02
(dois) meses de detenção para o crime previsto no art. 329 do CPB (resistência)
, que consoante o art. 109, inciso VI, do CPB,
prescreve em 03 (três) anos
.

Dessa forma, um fator insuperável incide no feito, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Sendo assim,
entre a data da publicação da sentença (24/07/2024)
, ID 27589943,
e a data do recebimento da denúncia (18/11/2020)
, ID 27589868,
já se passaram 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 03 (três) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ,
tendo prescrito em 17/11/2023
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Diego Matos no crime a ele irrogado na sentença, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025